Tribunal: STM
Processo: 7000297-55.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE/ INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO, DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 290 DO CPM E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS; E DE NULIDADE PELO CARÁTER DE MÍNIMA LESÃO JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TESES DE IRRAZOABILIDADE DA PROPOSITURA DE UMA AÇÃO PENAL, DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA INEXISTÊNCIA EFETIVA DE COCAÍNA NO MATERIAL APREENDIDO E DA “MACONHA ONTOLÓGICA”; E DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO.
O ART. 290 DO CPM É UM DISPOSITIVO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL QUE SE ENCONTRA EM PLENA VIGÊNCIA E QUE NÃO VIOLA QUALQUER NORMA JURÍDICA, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA PENAL CASTRENSE EM RELAÇÃO À NORMA PENAL COMUM, NÃO PADECENDO, ASSIM, DE QUALQUER INCONSTITUCIONALIDADE.
OUTROSSIM, O REFERIDO ARTIGO TAMBÉM EM NADA SE INCOMPATIBILIZA COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. A DESPEITO DE DISPENSAREM TRATAMENTO DIFERENCIADO AO USUÁRIO DE DROGAS, BENEFICIANDO-O FACE AO TRAFICANTE, AS REFERIDAS CONVENÇÕES NÃO RESTRINGEM A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PELO USUÁRIO, TORNANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR IMPRESCINDÍVEL FRENTE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E AOS PILARES DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. ADEMAIS, TAIS CONVENÇÕES NÃO DESFRUTAM DE STATUS CONSTITUCIONAL, VISTO QUE SUAS INCORPORAÇÕES AO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO NÃO SE DERAM NA FORMA DO § 3º DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
AS PRELIMINARES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO, DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 290 DO CPM E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS, E DE NULIDADE PELO CARÁTER DE MÍNIMA LESÃO JURÍDICA, CONFORME ART. 81, §3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NÃO DEVEM SER CONHECIDAS, POR SE CONFUNDIREM COM O MÉRITO. UNÂNIME.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE INCONTESTES.
O APELANTE, NAS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA DE COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR, EM MANAUS-AM, TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL PRELIMINAR, POR LAUDO DEFINITIVO POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) E POR LAUDO DEFINITIVO POSITIVO PARA COCAÍNA.
INVIÁVEL O ARGUMENTO DEFENSIVO DE QUE A PROPOSITURA DE UMA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE NÃO É RAZOÁVEL. A TODOS OS MILITARES É ESCLARECIDO O CARÁTER CRIMINOSO DO PORTE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AINDA ASSIM, ARRISCAM-SE A SOFRER SANÇÕES CRIMINAIS.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS ENVOLVENDO ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POIS O DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE, BENS JURÍDICOS DE RELEVO PARA A VIDA MILITAR. TAL LESÃO NÃO SE RESTRINGE AOS DETENTORES DA POSSE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, VISTO QUE OFERECE PERIGO À COLETIVIDADE MILITAR E À ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS PECULIARIDADES.
IMPROCEDENTES AS TESES DEFENSIVAS DA INEXISTÊNCIA EFETIVA DE COCAÍNA NO MATERIAL APREENDIDO E DA “MACONHA ONTOLÓGICA”, SOB A TESE DE QUE, COM A QUANTIDADE DE MATERIAL APREENDIDO, QUAL SEJA, MASSA BRUTA DE APROXIMADAMENTE 0,85 G (OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E RESQUÍCIOS DE COCAÍNA NA FORMA DE PÓ COM MASSA LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 0,03 G (TRÊS CENTIGRAMAS), É IMPOSSÍVEL CAUSAR QUALQUER EFEITO NO ORGANISMO DE UM SER HUMANO. O TIPO PENAL EM APREÇO PRESCINDE DE UMA QUANTIDADE ESPECÍFICA DE ENTORPECENTE PARA SEU APERFEIÇOAMENTO E SUA CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA TÃO SOMENTE AO FATO DE O AGENTE TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, RAZÃO PELA QUAL A QUANTIDADE DA DROGA PORTADA NÃO INTERFERE NA MATERIALIDADE DELITIVA. ADEMAIS, O PERITO OUVIDO COMO TESTEMUNHA, EM JUÍZO, FOI ENFÁTICO AO ESCLARECER QUE TAL QUANTIDADE É CAPAZ DE CAUSAR REAÇÃO ORGÂNICA NO USUÁRIO.
POR TER SIDO O APELANTE CONDENADO POR UMA ELEMENTAR PREVISTA NO CAPUT DO ART. 290 DO CPM, RESTA DEMONSTRADA A ESPECIALIDADE DO CASO, DE MODO A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. TAL MATÉRIA, INCLUSIVE, ESTÁ CONSOLIDADA NO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-55.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA HOYOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER
DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO, DE
REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 290 DO CPM E NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS, E DE NULIDADE PELO
CARÁTER DE MÍNIMA LESÃO JURÍDICA, POR SE CONFUNDIREM COM O
MÉRITO. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM,
PROFERIU VOTO O PRESIDENTE, PELA CONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-55.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA HOYOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE/
INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
REJEIÇÃO.
PRELIMINARES
DE
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL
TUTELADO, DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 290 DO CPM E
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS; E
DE NULIDADE PELO CARÁTER DE MÍNIMA LESÃO JURÍDICA. NÃO
CONHECIMENTO. MÉRITO. TESES DE IRRAZOABILIDADE DA
PROPOSITURA DE UMA AÇÃO PENAL, DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA INEXISTÊNCIA EFETIVA DE COCAÍNA NO
MATERIAL APREENDIDO E DA “MACONHA ONTOLÓGICA”; E DA
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO.
O ART. 290 DO CPM É UM DISPOSITIVO PREVISTO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL QUE SE ENCONTRA EM
PLENA VIGÊNCIA E QUE NÃO VIOLA QUALQUER NORMA
JURÍDICA, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA
PENAL CASTRENSE EM RELAÇÃO À NORMA PENAL COMUM, NÃO
PADECENDO, ASSIM, DE QUALQUER INCONSTITUCIONALIDADE.
OUTROSSIM, O REFERIDO ARTIGO TAMBÉM EM NADA SE
INCOMPATIBILIZA COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA.
A
DESPEITO
DE
DISPENSAREM
TRATAMENTO
DIFERENCIADO AO USUÁRIO DE DROGAS, BENEFICIANDO-O
FACE AO TRAFICANTE, AS REFERIDAS CONVENÇÕES NÃO
RESTRINGEM A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PELO
USUÁRIO, TORNANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR
IMPRESCINDÍVEL FRENTE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E
AOS PILARES DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. ADEMAIS, TAIS
CONVENÇÕES NÃO DESFRUTAM DE STATUS CONSTITUCIONAL,
VISTO QUE SUAS INCORPORAÇÕES AO ORDENAMENTO JURÍDICO
PÁTRIO NÃO SE DERAM NA FORMA DO § 3º DO ARTIGO 5º DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRELIMINAR
REJEITADA
POR
UNANIMIDADE.
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AS PRELIMINARES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO PENAL TUTELADO, DE REVOGAÇÃO
TÁCITA DO ART. 290 DO CPM E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS, E DE NULIDADE PELO CARÁTER DE
MÍNIMA
LESÃO
JURÍDICA,
CONFORME ART.
81,
§3º,
DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NÃO
DEVEM SER CONHECIDAS, POR SE CONFUNDIREM COM O
MÉRITO. UNÂNIME.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE
INCONTESTES.
O
APELANTE,
NAS
DEPENDÊNCIAS
DA
COMPANHIA
DE
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR, EM MANAUS-AM, TRAZIA
CONSIGO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES SEM AUTORIZAÇÃO E
EM
DESACORDO
COM
DETERMINAÇÃO
LEGAL
OU
REGULAMENTAR.
A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR LAUDO
PERICIAL PRELIMINAR, POR LAUDO DEFINITIVO POSITIVO PARA
CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) E POR LAUDO DEFINITIVO
POSITIVO PARA COCAÍNA.
INVIÁVEL O ARGUMENTO DEFENSIVO DE QUE A PROPOSITURA
DE UMA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA CONDUTA PRATICADA
PELO APELANTE NÃO É RAZOÁVEL. A TODOS OS MILITARES É
ESCLARECIDO
O
CARÁTER
CRIMINOSO
DO
PORTE
DE
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AINDA ASSIM, ARRISCAM-SE A SOFRER SANÇÕES
CRIMINAIS.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS ENVOLVENDO ENTORPECENTES
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POIS O
DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE,
BENS JURÍDICOS DE RELEVO PARA A VIDA MILITAR. TAL LESÃO
NÃO
SE
RESTRINGE
AOS
DETENTORES
DA
POSSE
DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, VISTO QUE OFERECE PERIGO À
COLETIVIDADE MILITAR E À ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES
HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS PECULIARIDADES.
IMPROCEDENTES AS TESES DEFENSIVAS DA INEXISTÊNCIA
EFETIVA DE COCAÍNA NO MATERIAL APREENDIDO E DA
“MACONHA ONTOLÓGICA”, SOB A TESE DE QUE, COM A
QUANTIDADE DE MATERIAL APREENDIDO, QUAL SEJA, MASSA
BRUTA DE APROXIMADAMENTE 0,85 G (OITENTA E CINCO
CENTIGRAMAS) DE MACONHA E RESQUÍCIOS DE COCAÍNA NA
FORMA DE PÓ COM MASSA LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE 0,03
G (TRÊS CENTIGRAMAS), É IMPOSSÍVEL CAUSAR QUALQUER
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EFEITO NO ORGANISMO DE UM SER HUMANO. O TIPO PENAL EM
APREÇO PRESCINDE DE UMA QUANTIDADE ESPECÍFICA DE
ENTORPECENTE
PARA
SEU
APERFEIÇOAMENTO
E
SUA
CONSUMAÇÃO ESTÁ RELACIONADA TÃO SOMENTE AO FATO DE
O AGENTE TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR, RAZÃO PELA QUAL A
QUANTIDADE DA DROGA PORTADA NÃO INTERFERE NA
MATERIALIDADE DELITIVA. ADEMAIS, O PERITO OUVIDO COMO
TESTEMUNHA, EM JUÍZO, FOI ENFÁTICO AO ESCLARECER QUE
TAL QUANTIDADE É CAPAZ DE CAUSAR REAÇÃO ORGÂNICA NO
USUÁRIO.
POR TER SIDO O APELANTE CONDENADO POR UMA ELEMENTAR
PREVISTA NO CAPUT DO ART. 290 DO CPM, RESTA DEMONSTRADA
A ESPECIALIDADE DO CASO, DE MODO A AFASTAR A INCIDÊNCIA
DA
LEI
Nº
11.343/2006. TAL
MATÉRIA,
INCLUSIVE,
ESTÁ
CONSOLIDADA NO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR.
DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de
inconstitucionalidade/inconvencionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar, bem como
em não conhecer, por se confundirem com o mérito, das preliminares de atipicidade da
conduta por ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado, de revogação tácita do art. 290
do CPM e necessidade de aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas, e de nulidade pelo caráter
de mínima lesão jurídica. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
em favor do ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
HOYOS, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar à pena definitiva de 01 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão, nos termos do art. 290, caput, do Código Penal Militar.
A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar, nos seguintes termos
(evento 1, INIC1, APF nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM):
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Consta do Auto de Prisão em Flagrante que, em 6 de dezembro de 2022, no interior da
Companhia de Comando da 12ª Região Militar, situado em Manaus/AM, o denunciado trazia
consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o Sd Gabriel Conceição da Cruz viu uma fumaça
no posto nº 5 do aquartelamento. No local, o Soldado avistou o denunciado fumando um
cigarro. Ao se aproximar, sentiu o cheiro de maconha, razão pela qual lhe perguntou o que
estava fumando. O denunciado, a princípio, negou se tratar da referida substância
entorpecente. Todavia, o Sd Da Cruz perguntou novamente, pelo que o denunciado afirmou
que “estava com uma pontinha de maconha”.
Em seguida, o Sd Da Cruz comunicou o ocorrido à Sargento de Dia (3º Sgt Patrícia da Silva
Santos), e ambos se dirigiram ao posto onde se encontrava o denunciado.
Na sequência, e tendo em vista que o denunciado estava no seu quarto de hora a Sgt de Dia
pediu ao militar o seu fuzil e carregador sobressalente, retirou o carregador que estava no
armamento e entregou este ao Sd Alberth Phelipp dos Santos para a realização dos
procedimentos de segurança. Após tais medidas de segurança, a Sgt de Dia indagou ao
denunciado se ele estava fumando, o que foi admitido pelo soldado. Ato contínuo, a Sgt de
Dia iniciou a realização de revista no denunciado, ocasião em que o Sd Alberth retirou do
bolso deste um isqueiro, um cigarro com substância semelhante à maconha e um saco
pequeno contendo um pó branco.
As substâncias foram apreendidas, lacradas e encaminhadas ao Pelotão de Investigação
Criminal do 7º Batalhão de Polícia do Exército, para a feitura de exame de constatação.
O laudo em apreço constatou que: (i) o cigarro apreendido, com massa líquida de 0,985g
(novecentos e oitenta e cinco miligramas), obteve resultado preliminar positivo para ativos
presentes na marijuana/THC; e (ii) e a substância na cor branca (pó branco), com massa
líquida de 0,126g (cento e vinte e seis miligramas), obteve resultado preliminar positivo para
ativos presentes na cocaína (Evento 1, LAUDOPERIC11).
Como é sabido, a substância detectada COCAÍNA, independentemente de sua forma de
apresentação (sal, cocaína base, crack, etc.), é uma substância entorpecente de uso proscrito
no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica, estando inserida na Lista F1
(Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil) da Resolução – n° 676 da ANVISA, de
28 de abril de 2022, em conformidade com a Portaria 344-SVS/MS, de 12/05/1998,
republicada no D.O.U. em 01/02/99, vigente na data de apreensão.
De igual modo, a Cannabis sativa L. (maconha) encontra-se na Lista de Plantas Proscritas
que Podem Originar Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas (Lista E), enquanto o
Tetrahidrocannabinol (THC) encontra-se inserido na Lista de Substâncias Psicotrópicas (Lista
F2) considerada capaz de causar dependência física ou psíquica, todas constantes da
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 676 da ANVISA, de 28 de abril de 2022, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria n° 344 – SVS/MS,
de 12/05/1998, republicada no D.O.U. em 01/02/1999, vigente na data de apreensão.
Assim agindo, o denunciado, livre e conscientemente, estando de serviço, trazia consigo
substâncias entorpecentes de uso proibido, capaz de causar dependência física e psíquica, em
lugar sujeito à administração militar.
Ante o exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o Sd LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
HOYOS nas penas do art. 290, caput, c/c art. 70, II, alínea “l”, ambos do Código Penal
Militar (...). (Grifo nosso).
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000311-
38.2022.7.12.0012 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Termo de
apresentação (evento 1, P_FLAGRANTE10, fl. 02); Portaria (evento 1, P_FLAGRANTE10,
fl. 03); Termo de Compromisso (evento 1, P_FLAGRANTE10, fl. 04); Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, OUT5, fls. 05-07); Nota das garantias do preso (evento 1, Doc.10, fl.
08); Nota de Culpa (evento 1, P_FLAGRANTE10, fl. 09); Declaração de ciência dos fatos
(evento
1,
P_FLAGRANTE10,
fl.
10);
Declaração
de
endereço
(evento
1,
P_FLAGRANTE10, fl. 11); Exame de Higidez Física (evento 1, EXMMED7, fl.01); Laudo
Pericial preliminar nº 31/2022, elaborado pelo 7° Batalhão de Polícia do Exército (Manaus-
AM) (evento 1, LAUDOPERIC11); Relatório (evento 1, P_FLAGRANTE10, fl. 12).
A Denúncia foi recebida em 13/12/2022 (evento 1, RECDEN2, APM nº
7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
O Réu foi citado em 19/12/2022 (evento 15, CITAÇÃO2, APM nº 7000318-
30.2022.7.12.0012/AM).
Em audiência realizada no dia 26/01/2023, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, 3º Sgt Patrícia da Silva Santos e Sd Gabriel da
Conceição Cruz (eventos 29 e 30, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
Em 15/02/2023, foram juntados ao processo os Laudos Definitivos de Perícia
Criminal Federal Laudo nº 015/2023- SETEC/SR/PF/AM e Laudo nº 016/2023-
SETEC/SR/PF/AM, ambos elaborados pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional de Polícia Federal no Amazonas (evento 44, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012).
O Laudo nº 015/2023- SETEC/SR/PF/AM teve, como objeto de exames, "01
(um) cigarro manual contendo material vegetal com massa bruta de aproximadamente 0,85 g
(oitenta e cinco centigramas) no momento de abertura do lacre" (evento 44, LAUDOPERIC2,
APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012).
Por sua vez, o Laudo nº 016/2023- SETEC/SR/PF/AM teve, como objeto de
exames, "01 (uma) embalagem de cor branca contendo resquícios de substância
esbranquiçada na forma de pó com massa líquida de aproximadamente 0,03 g (três
centigramas)" (evento 44, LAUDOPERIC3, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012).
No dia 31/05/2023, foi ouvida a testemunha arrolada pela Defensoria Pública da
União, David Clebson de Melo Silva (evento 73, VIDEO1, APM nº 7000318-
30.2022.7.12.0012/AM).
Após tais oitivas, procedeu-se o interrogatório do Réu (evento 73, VIDEO2,
APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a juntada
das certidões criminais atualizadas do Acusado LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA HOYOS
(evento 78, MANIF1, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa manifestou-se por não ter diligências a requerer, com relação ao art.
427 do CPPM (evento 80, MANIF1, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
Em alegações escritas, ofertadas em 28/06/2023, o Ministério Público Militar
pediu a condenação do Ex-Sd EV LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA HOYOS como incurso nas
penas do art. 290, caput, c/c art. 70, II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (evento 84,
ALEGAÇÕES1, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União requereu, inicialmente, a
manifestação do MPM sobre o acordo de não persecução penal. No mérito requereu a
absolvição do Acusado, com base no art. 439, “b”, do CPPM, alegando ausência de
tipicidade. Pleiteou também, o acolhimento das preliminares arguidas, declarando-se a
nulidade do processo, ante a violação do devido processo legal, devendo ser observadas as
etapas dos arts. 396 e 396-A do CPP. Requereu, também, a aplicação do art. 28 da Lei de
Drogas, para que, acaso condenado, fosse o Réu apenado conforme o aludido dispositivo. Por
fim, em caso de condenação, requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal e,
alternativamente, o reconhecimento dos bons antecedentes que o Réu possui como
embasamento para aplicação de atenuantes (evento 87, ALEGAÇÕES1, APM nº 7000318-
30.2022.7.12.0012/AM).
Em despacho de Saneamento de 01/08/2023, a Juíza Federal Substituta, Dra
Patrícia Silva Gadelha, designou o julgamento para o dia 31/01/2024 (evento 90, DEC1,
APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
Em Sessão do dia 31/01/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos,
resolveu afastar as preliminares invocadas pela Defesa e, no mérito, julgar procedente a
pretensão punitiva formulada na denúncia para condenar o Acusado LUIZ FELIPE DE
OLIVEIRA HOYOS com incurso no art. 290 do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva
de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, concedidos o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis (eventos 113 e 114, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
É da Sentença:
(...) PRELIMINARES
A Defesa pediu a manifestação expressa e fundamentada do MPM acerca da aplicação do
ANPP no presente caso. Ocorre que, como se comprova na gravação da Sessão de
Julgamento, o membro ministerial não ofereceu a possibilidade do ANPP, fundamentando seu
posicionamento sendo certo que tudo consta registrado nos autos.
Desse modo, como não há proposta de acordo por parte do titular da ação penal militar, não
há o que este Conselho possa fazer, já que não é possível homologar o que não existe.
(...) Na 1ª fase, levando em consideração as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 69 do
CPM, onbserva-se que opera em desfavor do réu a maior extensão do dano, visto que, além de
maconha, também possuía cocaína em local sob Administração Militar, conforme delineado
no corpo da presente decisão. Assim, considerando a pena mínima e máxima do tipo penal em
comento (1 a 5 anos de reclusão), considera-se proporcional e razoável fixar pena-base em 01
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 2ª Fase da dosimetria, considerando as circunstâncias legais agravantes e atenuantes, fica
reconhecida a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data
do fato (art. 72, I, do CPM), bem como a agravante de estar o réu em serviço. A atenuante
prepondera sobre a agravante, razão pela qual fica a pena intyermediária em 1 (um) ano e 3
(três) meses de reclusão.
Na 3ª Fase, constata-se que não há causas de aumento ou diminuiçãode pena, o que torna a
pena definitiva em 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade
(SURSIS), pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no art. 84 do CPM combinado com o
art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 deste código,
que serão adequadas ao caso concreto e expostas em oportuna audiência admonitória.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal Brasileiro (CP), a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as
condições estabelecidas para o Sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado,
na forma da lei.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM.

A Sentença foi publicada em 10/02/2024 (evento 115, SENT1, APM nº
7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs Recurso de Apelação,
postulando a reforma da Sentença condenatória (evento 124, APELAÇÃO1, APM nº
7000318-30.2022.7.12.0012/AM). Em suas Razões, preliminarmente, argui a inconstitucionalidade/
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, dada a ofensa ao art. 5º, §2º, da CF e a
incompatibilidade parcial com as Convenções de Nova York e de Viena. Sustenta ainda, que a
conduta foi atípica por não haver uma lesão significativa a bens jurídicos relavantes da
sociedade, sendo aplicável o princípio da insignificância. Aduz, também, que a quantidade
de cocaína e maconha encontrada com o Apelante torna impossível causar qualquer efeito no
organismo de um ser humano, sendo assim, se não pode causar efeito, não é substância
entorpecente, mas inexistente. Assim, traz a tese da maconha ontológica, argumentando,
ainda, que não foi possível identificar o grau de pureza da substância em pó apreendida.
Ao final, no mérito, requer a absolvição do Acusado, com fundamento no art.
439, alínea “b”, do CPPM, aduzindo a ausência de dolo e que a substância não causou
qualquer efeito que altere as condições físicas e psíquicas do agente. Em caso de condenação,
requer a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 (evento 129, RAZAPELCRIM1, APM nº
7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar, diante da inexistência das
nulidades suscitadas e sendo devidamente comprovadas a materialidade e autoria delituosas,
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se, integralmente, a Sentença recorrida
(evento 132, CONTRAZAP1, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012/AM).
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo desprovimento do
Apelo Defensivo (evento 7, PARECER1, Apelação 7000297-55.2024.7.00.0000/STM).

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA HOYOS, como
incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 01 (um) ano e 3
(três) meses de reclusão.
Inicialmente, cumpre repisar que o MPM, apesar de instado a se pronunciar,
manifestou-se pelo não oferecimento da ANPP (evento 90, APM nº 7000318-
30.2022.7.12.0012), máxime por ter sido pedido pela Defesa apenas nas alegações finais.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

Preliminar de inconstitucionalidade/inconvencionalidade do
artigo 290 do Código Penal Militar

Suscita, a Defesa, preliminar de inconstitucionalidade/ inconvencionalidade do
artigo 290 do Código Penal Militar.
Entretanto, o art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento
jurídico nacional que se encontra em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica,
diante do princípio da especialidade da Norma Penal Castrense em relação à Norma Penal
comum, não padecendo, assim, de qualquer inconstitucionalidade.
O próprio Supremo Tribunal Federal tem confirmado a constitucionalidade do
art. 290 do CPM, ainda que o entorpecente seja para uso próprio, havendo diversos
precedentes nesse sentido. A exemplo:

7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a
Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou
a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR,
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022). (Grifo nosso).
Outrossim, o art. 290 do CPM também em nada se incompatibiliza com as
Convenções de Nova Iorque e de Viena. A despeito de dispensarem tratamento diferenciado
ao usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da Lei
Penal Militar imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e
da disciplina.
Ademais, tais Convenções não desfrutam de status constitucional, visto que
suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º
da Constituição Federal
1. Nesse diapasão, é o julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...) NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. (...) Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. (...). (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022). (Grifo nosso).

Isto posto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade/ inconvencionalidade
do artigo 290 do Código Penal Militar.

7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminares de atipicidade da conduta por ausência de lesão
ao bem jurídico penal tutelado, de revogação tácita do art. 290 do CPPM e necessidade
de aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas, e de nulidade pelo caráter de mínima lesão
jurídica

A DPU suscita, ainda, preliminares de aplicação do princípio da insignificância
ou bagatela ao caso concreto, de aplicação do art. 28 da lei antidrogas e de mínima lesão
jurídica em face da inexistência efetiva de cocaína e de maconha no material apreendido.
Entretanto, conforme o disposto no art. 81, §3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), tais matérias não devem ser apreciadas como preliminar,
por se confundirem com o mérito.
Isto posto, não conheço das preliminares.

Mérito

No mérito, autoria e materialidade delitivas restaram incontestes.
Conforme apurado, no dia 6 de dezembro de 2022, no interior da Companhia de
Comando da 12ª Região Militar, em Manaus-AM, o então Soldado EV LUIZ FELIPE DE
OLIVEIRA HOYOS foi avistado, pelo Sd Gabriel da Conceição Cruz, fumando no Posto nº 5
do aquartelamento. Após o Sd Da Cruz perguntar ao Sd HOYOS o que estava fumando, este
afirmou que estava com uma “pontinha” de maconha. Então, o Sd Da Cruz comunicou o
ocorrido à Sargento de Dia, sendo tomadas as providências cabíveis e apreendida a droga, no
caso, um cigarro com substância semelhante à maconha e um saco pequeno contendo pó
branco.
Foram tomadas, ainda, as necessárias medidas de segurança, visto que o Sd
HOYOS estava no quarto de hora, armado com fuzil e municiado.
Em relação à autoria delitiva, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante Delito, o então Sd EV LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA HOYOS declarou que,
durante o seu quarto de hora, veio-lhe em mente fumar e fumou. Ainda, que o Sd Da Cruz
perguntou-lhe se falaria a verdade ou não, ao que respondeu estar com a droga. Narrou que o
Sd Da Cruz foi falar com a Sargento; que esta lhe mandou tirar o equipamento e esvaziar os
bolsos. Em seguida, veio o Sd Alberth e fez a revista no bolso direito da sua calça e
encontrou as drogas (evento 1, P_FLAGRANTE10, APF nº 7000311-38.2022.7.12.0012).
Em Juízo, o Réu exerceu o direito de permanecer em silêncio (evento 73,
VIDEO1, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012).
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar disso, a autoria restou confirmada pela prova testemunhal.
Em Juízo, a 3° Sargento Patrícia da Silva Santos, reiterando o depoimento em
sede inquisitorial, disse que no dia 06/12/2022, estava de serviço Sgt de Dia, quando veio a
sua sala o Sd Da Cruz, contando que tinha presenciado o soldado que estava na hora, no
Posto nº 5, fumando. Então, acionou a Comandante e, acompanhada do Sd Alberth e do Sd
Da Cruz, foi verificar a situação. Chegando ao posto, indagou o Sd HOYOS se ele se estava
fumando ou não. Em um primeiro momento, o Apelante respondeu que não estava. A
testemunha pediu que ele mostrasse o porta-carregador. Afirmou que, nesse momento,
conversando novamente com ele, questionou-lhe mais uma vez, e ele aí, sim, confirmou que
estava fumando. Disse que então foi feita uma revista e a retirada do armamento e da
munição; pediu que o Apelante abrisse os bolsos, para que mostrasse se tinha alguma coisa
ou não. Afirmou que, nesse momento, foi encontrado um isqueiro, uma ponta de cigarro
marrom e um saco pequeno vazio no bolso da calça do Apelante, do lado direito. Afirmou
que HOYOS não chegou a falar do que se tratava o material, apenas que tinha fumado;
depois, falou que era usuário de drogas, e chegou a relatar que estava fazendo uso. Que
durante a abordagem, o Apelante estava nervoso e entrou em contradição (evento 29,
VIDEO1, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012).
Em Juízo, o Sd Gabriel da Conceição Cruz, reiterando o depoimento em sede
inquisitorial, disse que, no dia 06/12/2022, estava cumprindo expediente à tarde. Que havia
ocorrido uma obra no alojamento da OM e que todos os soldados foram mobilizados para
fazer a limpeza naquele local antes de irem pra casa. Como estava com um balde cheio do
resto do material, desceu para fazer o descarte, quando olhou para o posto do soldado
HOYOS e observou que este estava fumando. Afirma que foi pra perto dele e perguntou se
ele estava fumando alguma coisa. Afirmou que HOYOS estava alterado, não aparentando
estar bem, oferecendo risco para os aquartelados. Pediu para que o Apelante lhe mostrasse o
que estava fumando, e este lhe respondeu que só estava com uma "cabecinha" de maconha, e
que tinha jogado fora esse material. A testemunha disse ter procurado a Sgt de Dia (Sgt
Patrícia) e informado a ela e à Cmt da Guarda sobre a situação. Disse que foram retirados a
munição e o fuzil do Apelante, pois ele estava oferecendo risco; depois de HOYOS ter
negado possuir algum material, de ter dito que havia usado, mas que havia jogado fora, o Sd
Alberth resolveu olhar no bolso do Apelante, quando encontrou um material ilícito e
encontrou também uma embalagem em que aparentemente havia cocaína, que tal embalagem
estava apenas suja, contendo restos (evento 29, VIDEO2, APM nº 7000318-
30.2022.7.12.0012).
Assim, verifica-se que a prova testemunhal é coesa e harmônica, confirmando,
integralmente, os fatos contidos na Denúncia.
A materialidade delitiva, igualmente, restou comprovada pelo Laudo Pericial
preliminar
nº
31/2022
(evento
1,
LAUDOPERIC11,
processo
nº
7000311-
38.2022.7.12.0012), pelo Laudo Definitivo nº 015/2023- SETEC/SR/PF/AM (evento 44,
LAUDOPERIC2, processo nº 7000318-30.2022.7.12.0012) e pelo Laudo Definitivo nº
016/2023-
SETEC/SR/PF/AM
(evento
44,
LAUDOPERIC3, APM
nº
7000318-
30.2022.7.12.0012).
E encontra-se escorreita a cadeia de custódia.
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta do Laudo Pericial preliminar nº 31/2022, elaborado pelo 7° Batalhão de
Polícia do Exército (Manaus-AM), que foi examinado o material conforme solicitado pela 1°
Ten Ana Claudia Silva Noel, Oficial de Dia da 12ª Região Militar do serviço do dia 06 para o
dia 07 de dezembro de 2022 (evento 45, OUT4, APF nº 7000311-38.2022.7.12.0012), por
meio do DIEx nº 001-Sv Dia/Ajg/Cmdo (EB 64321.032043/2022-28), de 06/12/2022. O
resultado foi positivo para o princípio ativo da cocaína na substância 01 (pó branco dentro de
um saco plástico) e resultado positivo para o princípio ativo da maconha na substância 02
(cigarro). Que as sobras dos materiais suspeitos – 0,935g da substância 01 e 0,100g da
substância 02 –, juntamente com a embalagem fechada recebida pelos peritos, foram
embaladas separadamente em invólucro plástico de evidência, sendo selado e remetido ao
solicitante para providências julgadas cabíveis.
Já o Laudo Definitivo nº 015/2023- SETEC/SR/PF/AM teve, como objeto de
exames, "01 (um) cigarro manual contendo material vegetal com massa bruta de
aproximadamente 0,85 g (oitenta e cinco centigramas) no momento de abertura do lacre". A
amostra do material apresentou coloração avermelhada ao ser submetida ao teste com fast
Blue Salta B. e submetida, ainda, ao teste de espectrometria na região do infravermelho com
transformada de Fourier (FT-IR), sendo os resultados definitivamente positivos para
Cannabis sativa L. (maconha).
Por sua vez, o Laudo Definitivo nº 016/2023- SETEC/SR/PF/AM teve, como
objeto de exames, "01 (uma) embalagem de cor branca contendo resquícios de substância
esbranquiçada na forma de pó com massa líquida de aproximadamente 0,03 g (três
centigramas)". A amostra do material apresentou espectro de fragmentação compatível com o
dos padrões de cocaína encontrados na biblioteca eletrônica do equipamento e o tempo de
retenção da cocaína pôde ser confirmado com uso de padrão, sendo os resultados
definitivamente positivos para esta substância. Os ensaios de solubilidade revelaram que a
substância se encontrava na forma de sal (solúvel em água).
A elaboração de dois laudos definitivos se deu pelo fato de que, após a abertura
do envelope encaminhado, o perito federal identificou diferentes materiais, acondicionados
em duas embalagens diferentes, tendo os exames sido desmembrados para melhor execução
(evento 44, OFIC1, processo nº 7000318-30.2022.7.12.0012).
Não merecem acolhida as teses defensivas da inexistência efetiva de cocaína no
material apreendido e da “maconha ontológica”. Afirma a DPU que, com a quantidade de
material apreendido, qual seja, massa bruta de aproximadamente 0,85 g (oitenta e cinco
centigramas) de maconha e resquícios de cocaína na forma de pó com massa líquida de
aproximadamente 0,03 g (três centigramas), é impossível causar qualquer efeito no
organismo de um ser humano. Considera, assim, que as quantidades apreendidas são mera
representação no campo das ideias, sem existência no mundo material.
Entretanto, como já dito, é sabido que o tipo penal em apreço prescinde de uma
quantidade específica de entorpecente para seu aperfeiçoamento e que sua consumação está
relacionada tão somente ao fato de o agente trazer consigo substância entorpecente em local
sob administração militar, razão pela qual a quantidade da droga portada não interfere na
materialidade delitiva.
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a própria testemunha arrolada pela Defensoria Pública da União,
perito David Clebson de Melo Silva, foi enfática ao responder ao questionamento do
representante que a quantidade de cocaína apreendida é capaz de causar reação orgânica de
entorpecimento no usuário (evento 73, VIDEO1, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012):
Perito David Clebson de Melo Silva — (Evento 73, VIDEO1)
REPRESENTANTE DA DPU – Pela quantidade de cocaína que foi identificada, consta que
0,03g, certo? O senhor saberia dizer se essa quantidade, ela é capaz de fazer alguma reação
orgânica de entorpecimento no usuário?
TESTEMUNHA – Sim, com certeza. Eu li alguns estudos, na época da formação como perito,
que uma pequena quantidade de cocaína é capaz de causar torpor, sim.
REPRESENTANTE DA DPU – O senhor lembra qual seria, a partir de qual?
TESTEMUNHA – Não. A quantidade exata, não. Mas tendo em vista que o saco, ele tava
totalmente pulverizado, provavelmente poderia ter mais, uma quantidade maior do que aquilo
ali. Mas aquela quantidade, sim, pode causar torpor. (Grifo nosso).

E ainda, a testemunha Sd Da Cruz declarou que o réu estava com
comportamento alterado, apresentando risco para os aquartelados, haja vista que armado e
municiado (evento 29, VIDEO2, APM nº 7000318-30.2022.7.12.0012).
Quanto ao argumento defensivo de que a propositura de uma ação penal em
virtude da conduta praticada pelo Apelante não é razoável, cumpre repetir que a todos os
militares é esclarecido o caráter criminoso do porte de entorpecente em local sujeito à
administração militar. Ainda assim, arriscam-se a sofrer sanções criminais.
E, ao contrário do que pretende a Defesa, não há como aplicar o princípio da
insignificância aos delitos dessa espécie, independentemente da quantidade de droga
apreendida, haja vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias entorpecentes pode
causar a si ou a outrem na Organização Militar. Frise-se que o tipo penal não faz referência a
uma quantidade mínima de entorpecente apreendida para a configuração do delito.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense, em casos envolvendo
entorpecentes no interior de Organizações Militares, que os princípios basilares das Forças
Armadas ganham relevo, em razão da própria atividade desempenhada pelos militares,
inexistindo os pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICABILIDADE. (...). 1.A
conduta típica de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, transportar ou realizar
qualquer dos núcleos verbais contidos no art. 290 do CPM, caracteriza situação
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos
ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva e, irremediável,
a Hierarquia e a Disciplina militares. 2. O uso e o porte de drogas ilícitas, na caserna,
mostram-se, absolutamente, prejudiciais à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares,
na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil. 3. Não se
admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da Insignificância.
A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência,
com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. (...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000804-55.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de
Publicação: 14/05/2021). (Grifo nosso).

Nesse mesmo diapasão é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a
Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Supremo Tribunal Federal.
ARE 1337898 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022).

Com efeito, o desvalor da conduta do Apelante atinge, gravemente, bens
jurídicos de relevo à vida militar. Tal lesão não se restringe aos detentores da posse ou
usuários da substância entorpecente, visto que oferece perigo à coletividade militar e à
estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades. Saliente-se
que, no caso, o Sd HOYOS se encontrava armado com o fuzil, arma de alto poder lesivo.
É cediço que o tipo penal em questão trata de crime de mera conduta e de
perigo abstrato, cuja consumação está relacionada apenas ao fato de o agente incorrer em
uma das elementares previstas no art. 290 do CPM.
Também não há como prosperar o pleito defensivo para que sejam aplicadas as
medidas restritivas de direito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração
legislativa trazida pela Lei nº 13.491/2017.
Tem-se que, devido ao fato de o ex-Sd EV LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
HOYOS ter sido condenado por uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta
demonstrada a especialidade do caso, de modo a afastar a incidência da Lei nº 11.343/2006,
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao contrário do pretendido pela DPU. Tal matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado
nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar, in verbis:

Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União. (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02 set 2014).

O Supremo Tribunal Federal também julga nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar
e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de
competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a
conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento. (Supremo Tribunal Federal. ARE 1383339 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022)
Considerando, repita-se, que todo militar é orientado sobre a proibição de
qualquer tipo de conduta com relação a entorpecente no interior da Organização Militar, e
que tal será considerada criminosa, nos termos do art. 290 do CPM, a pena aplicada foi
razoável e proporcional ao fato praticado, máxime pelo fato de que, além de maconha, o
Apelante também possuía cocaína em local sob Administração Militar.
Não tendo prosperado as teses defensivas e diante da ausência de causas
excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a manutenção da condenação é medida que se
impõe, nos termos da Sentença recorrida.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
inconstitucionalidade/inconvencionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar; não
conhecer, por se confundirem com o mérito, das preliminares de atipicidade da conduta por
ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado, de revogação tácita do art. 290 do CPM, de
necessidade de aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas e de nulidade pelo caráter de mínima
lesão jurídica; e, no mérito, negar provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a
Sentença condenatória recorrida.
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363799v2 e do código CRC a19dacc3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 22/8/2024, às 15:49:11
1. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:(...)§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.
7000297-55.2024.7.00.0000
40001363799 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR